Tribunal: TJDFT
Processo: 0747055-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO DEVEDOR. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.
1. A regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser excepcionada na hipótese do § 2o, do mesmo dispositivo.
2. Se o crédito exequendo não tem natureza alimentar e não está comprovada a remuneração do executado ou a remuneração indicada se encontra bem aquém dos 50 salários mínimos previstos no § 2o, do art. 833, do CPC, incabível a relativização da regra da impenhorabilidade da verba salarial.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.